Tribunal: STF
Processo: ARE 1429122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE ILIQUIDEZ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO. ARTIGO 151 DO ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL. PARTEIRA. EXERCÍCIO DE SERVIÇO NORTURNO DESDE O INGRESSO NA MUNICIPALIDADE EM 1999. ENTE MUNICIPAL QUE, MESMO COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO APRESENTOU FOLHAS DE PONTO. ARCABOUCO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE CORROBORA A VERACIDADE DA TESE AUTORAL. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por ser ente municipal.



    2. Não há no que se falar em nulidade da sentença com espeque no artigo 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, tendo em vista que a decisão fustigada não é ilíquida, sendo certo que o montante relativo à condenação pode ser obtido mediante simples cálculos aritméticos, mormente considerando que o valor do salário da recorrida desde o ano de 2012 é facilmente obtido nos registros da municipalidade, sendo que o cálculo do adicional noturno requestado é feito por meio de simples aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre aquele, o que deve ser feito desde 25/08/2012 (p. 212). Com efeito, uma vez que o valor condenatório é obtido por meio de meros cálculos aritméticos ao alcance das partes e que não demandam perícia técnica e complexa ou posterior liquidação, aplica-se, in casu, o disposto no artigo 509, §2º do CPC. Destarte, por não haver a iliquidez alegada, não se revela a incompatibilidade da demanda com o citado rito especial, tampouco há no que se falar em nulidade da jurisdição prestada no comando sentencial. Preliminar que se rejeita.



    3. O punctum dolens da pretensão resistida posta à apreciação deste órgão colegiado consiste em dirimir se a reclamante, enquanto Parteira (atualmente auxiliar de enfermagem) do ente municipal, possui direito subjetivo à percepção do adicional de insalubridade previsto no artigo 151 do Estatuto do Servidor Municipal (Lei n.º 451/04), o que perpassa pela análise da satisfação dos requisitos legais para a percepção daquela verba, especificadamente o exercício de labor em horário noturno.



    4. De início, a partir dos elementos de cognição arraigado a estes autos, mormente as fichas financeiras e comprovante de rendimentos de pp. 10 e 146/153, infere-se que a reclamante fora admitida efetivamente, em 01/07/1999, para laborar no cargo de Parteira, nível I, no âmbito da municipalidade, função aquela que, posteriormente, fora convalidada para auxiliar de enfermagem. Nesse toar, alega que exerce função em horário noturno desde a sua admissão, pelo que afirma fazer jus ao adicional noturno de 20% (vinte por cento).



     5. O artigo 7º, inciso IX, da CF/88, prevê remuneração superior do trabalho noturno com relação ao diurno, aproveitando ao servidor ocupante do cargo público efetivo tal disposição, na forma do artigo 39, §3º, da Magna Carta. Por sua vez, o artigo 131, VI c/c artigo 151, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Arauá (Lei n.º 451/2004 – pp. 91/27), estabelece que “o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre às 22 horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor-hora crescido de 20%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos”.



    6. A Lei municipal em referência é clara ao determinar o pagamento de adicional noturno no percentual de 20% (vinte por cento), tendo, portanto, plena eficácia e auto aplicação independentemente de regulamentação, dado que, para o pagamento do adicional na forma de direito, basta o simples cálculo aritmético.



    7. Reconhecida a previsão legal municipal quanto à verba perseguida, passa-se a analisar se a recorrida satisfaz os requisitos legais para a percepção do referido adicional noturno, o que, deveras, exige comprovação de exercício das suas funções de Parteira (Auxiliar de enfermagem) em horário compreendido entre às 22 horas de um dia e cinco horas do dia seguinte. E, neste ponto, insta destacar primordialmente que o magistrado sentenciante, por meio da decisão de p. 135, ante a verossimilhança das alegações autorais e dificuldades inerentes à obtenção da prova, inverteu o ônus da prova quanto à tal fato, de sorte que incumbiria ao ente municipal anexar aos autos atos administrativos e folhas de ponto da reclamante desde o ano de 2012, o que não fora cumprido.



    8. É dizer: mesmo ciente da distribuição dinâmica do ônus da prova, o ente municipal não carreou aos autos as folhas de ponto da autora e/ou os eventuais cópias dos livros de ocorrência existentes no local de trabalho do requerente em que eram anotadas as suas frequências e horário de trabalho, do período compreendido entre 2012 e 2018, sendo certa sua inércia com o dever probatório que lhe foi atribuído ope judicis, em nítido descumprimento do disposto no artigo 373, II, do CPC. Para além de tal constatação, o certo é que, na audiência de instrução realizada no feito (termo de p. 206), o depoimento pessoal da recorrida, corroborado pelas testemunhas ouvidas pelo Juízo a quo , corroboram a versão inicial no sentido de que ela labora em regime de plantões das 19 (dezenove) horas de um dia até as 07 (sete) horas do dia seguinte.



    9. Destarte, não havendo provas contundentes nos autos acerca do direito alegado e não tendo o ente municipal desincumbindo-se do seu onus probandi, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral por regra de julgamento, reconhecendo-se o seu direito à percepção do adicional noturno, previsto no artigo 151, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Arauá (Lei n.º 451/2004 – pp. 91/27), com percentual de 20% (vinte por cento)



    10. Reconhecido o direito autoral à percepção do adicional noturno, não pode a municipalidade negar-se a cumprir o disposto em lei, especialmente em se tratando de remuneração do servidor público, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.



    11. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    12. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. Fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente